Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714408-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVERTON ALVES DA SILVA RECORRIDO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial dos valores constritos em sua conta corrente. 3. Ausente comprovação que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, requerendo a desconstituição da penhora realizada, ao argumento de que o valor bloqueado na conta do banco Nubank constitui depósito com natureza de poupança, decorrente de rescisão de contrato de trabalho e valor sacado do FGTS. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao compulsar os autos, verifico que se trata de conta do NuBank, caracterizada como conta corrente, e que apresenta elevada movimentação financeira, conforme demonstram os extratos (IDs 188694257 e seguintes), situação que afasta a caracterização de poupança financeira. Ademais, no que tange à possível natureza salarial da verba penhorada, o réu não se desincumbiu de demonstrar que o destino dos valores de seu saldo de FGTS. Nada obstante, ainda que a quantia bloqueada na conta NuBank fosse, de fato, oriunda do FGTS, é importante destacar que a verba de natureza salarial perdeu seu caráter de impenhorabilidade absoluta. Ademais, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao executado/agravante comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas correntes por meio do sistema SISBAJUD, o que não ocorreu na hipótese sob análise” (ID 65138684). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020